Tribunal: TJMT
Processo: 1046562-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046562-96.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO), EDILSON GONCALVES BORGES - CPF: 004.961.426-66 (EMBARGADO), DEBORA PARENTE GLORIA - CPF: 032.975.971-00 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para suspender atos notariais e expropriatórios incidentes sobre imóvel rural objeto de garantia fiduciária, diante da alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar.

2.

A embargante sustenta omissão e obscuridade no acórdão quanto à distribuição do ônus da prova à luz do Tema 1.234/STJ, à distinção entre penhora e alienação fiduciária, à inaplicabilidade da proteção constitucional nas hipóteses de garantia fiduciária voluntária, à incidência da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, bem como à tese de renúncia à impenhorabilidade. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e o prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há cinco questões em discussão: (i) a existência de omissão quanto à aplicação do Tema 1.234/STJ e à distribuição do ônus da prova acerca da exploração familiar do imóvel rural; (ii) a alegada ausência de enfrentamento da distinção jurídica entre penhora e alienação fiduciária; (iii) a incidência da proteção constitucional da pequena propriedade rural familiar em garantia fiduciária voluntariamente constituída; (iv) a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório; e (v) a possibilidade de rediscussão da matéria em embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

5.

O acórdão embargado apreciou expressamente a tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar, ao reconhecer, em sede de cognição sumária, a plausibilidade da alegação deduzida pelos agravantes.

6.

O voto condutor consignou que a proteção constitucional da pequena propriedade rural familiar subsiste mesmo diante da constituição voluntária de garantia hipotecária, em razão da natureza de norma de ordem pública e indisponível.

7.

Não há omissão pelo fato de o órgão julgador deixar de acolher a tese defendida pela parte ou de mencionar individualmente todos os dispositivos legais e precedentes invocados, desde que apresente fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.

8.

O acórdão não dispensou a comprovação dos requisitos legais da pequena propriedade rural familiar, limitando-se a reconhecer a presença dos elementos necessários para manutenção da tutela cautelar naquele momento processual.

9.

A distinção entre penhora e alienação fiduciária foi enfrentada no julgamento, que reconheceu a subsistência da proteção constitucional mesmo diante da constituição voluntária da garantia fiduciária, em conformidade com o Tema 961/STF e precedentes do STJ.

10.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão julgador. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente os fundamentos necessários à solução da controvérsia. 3. A proteção constitucional da pequena propriedade rural familiar pode subsistir mesmo diante da constituição voluntária de garantia fiduciária.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXVI; CPC, arts. 833, VIII, 1.021, § 4o, e 1.022; Lei no 8.009/1990, art. 3o, V; Lei no 9.514/1997, arts. 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 961; STJ, Tema 1.234; TJMT, ED no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face do acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para suspender os atos notariais e expropriatórios incidentes sobre o imóvel, matrícula n. 17.414, Cartório de Registro de Imóveis de Porto Alegre do Norte/MT.

A embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no acórdão, ao argumento de que o julgado deixou de apreciar questões jurídicas relevantes suscitadas nas contrarrazões ao agravo de instrumento e no agravo interno.

Alega que o acórdão não analisou a distribuição do ônus da prova à luz do Tema 1.234 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à necessidade de demonstração inequívoca de que o imóvel é efetivamente explorado pela família para fins de reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Afirma, ainda, que houve omissão quanto à distinção jurídica entre penhora judicial e alienação fiduciária voluntariamente constituída, sustentando a inaplicabilidade do art. 833, VIII, do CPC e do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal às hipóteses de alienação fiduciária regidas pela Lei n. 9.514/1997. Aduz que o acórdão deixou de enfrentar os arts. 22 e 23 da referida lei, bem como precedentes jurisprudenciais que afastam a proteção da impenhorabilidade em situações de garantia fiduciária voluntária.

Sustenta também omissão quanto à incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, argumentando que os agravantes ofertaram voluntariamente o imóvel em garantia fiduciária e apenas posteriormente passaram a alegar sua impenhorabilidade, em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Defende, ademais, a existência de omissão quanto à tese de renúncia à proteção legal da impenhorabilidade quando o imóvel é voluntariamente oferecido em garantia real, bem como quanto à aplicação analógica do art. 3o, V, da Lei n. 8.009/1990.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para revogar a tutela de urgência deferida e determinar o prosseguimento dos atos notariais e expropriatórios, além do prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 366575878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Todavia, inexiste vício integrativo no acórdão embargado. A controvérsia foi devidamente enfrentada no voto condutor, que apreciou expressamente a tese da impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar, reconhecendo, em sede de cognição sumária, a plausibilidade da alegação deduzida pelos agravantes.

O acórdão consignou que “
Embora o imóvel tenha sido originalmente oferecido como garantia hipotecária, verifica-se que de acordo com o Tema 961, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar subsiste mesmo diante de hipoteca voluntária, dada a natureza de norma de ordem pública e indisponível pela vontade das partes
” (id 361660872).

Também houve manifestação expressa acerca da natureza constitucional da proteção conferida à pequena propriedade rural familiar, destacando-se que a manutenção dos atos expropriatórios implicaria esvaziamento indireto da garantia fundamental da moradia.

Não há omissão pelo simples fato de o órgão julgador não acolher a tese defendida pela parte ou deixar de mencionar individualmente todos os dispositivos legais e precedentes invocados. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente e coerente para resolver a controvérsia, como ocorreu no caso.

Quanto à alegação de ausência de enfrentamento do Tema 1.234 do STJ e da distribuição do ônus da prova, verifica-se que o acórdão não dispensou a comprovação dos requisitos legais da pequena propriedade rural familiar, limitando-se a reconhecer a presença dos elementos suficientes para manutenção da tutela cautelar naquele momento processual.

Igualmente não há omissão quanto à distinção entre penhora e alienação fiduciária. A matéria foi expressamente enfrentada no acórdão, que reconheceu a subsistência da proteção constitucional mesmo diante da constituição voluntária da garantia fiduciária, adotando entendimento alinhado ao Tema 961 do STF e aos precedentes do STJ citados no voto condutor.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026